Tribunal: TJDFT
Processo: 0006400-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está amparada em farto acervo probatório, tornando induvidosa a existência do crime e sua autoria.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelos demais elementos de prova.

3. Recurso conhecido e desprovido.